Tribunal: TJSP
Processo: 1500836-90.2019.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SUCUMBÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Exceção de pré-executividade acolhida, com reconhecimento de litispendência – Extinção da execução, com base no artigo 485, V, do CPC – Condenação da FESP ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios – Cabimento - Aplicação do princípio da causalidade – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação por equidade, nos termos dos § 8o, do

Ementa:
SUCUMBÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Exceção de pré-executividade acolhida, com reconhecimento de litispendência – Extinção da execução, com base no artigo 485, V, do CPC – Condenação da FESP ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios – Cabimento - Aplicação do princípio da causalidade – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação por equidade, nos termos dos § 8o, do artigo 85 do CPC – Cabimento - Critério de razoabilidade a ser aplicado, no caso concreto – Observância dos parâmetros do artigo 85, § 2.o do CPC – Sentença mantida.
Apelo e reexame necessário, considerado interposto, não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1500836-90.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PLAZA
INTERLAGOS COMERCIO DE CONFECCOES e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1500836-90.2019.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 11753
Voto no 11753
Apelação Cível/Reexame Necessário no 1500836-90.2019.8.26.0014
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Plaza Interlagos Comércio de Confecções
Apelado: Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Renata Scudeler Negrato
SUCUMBÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL ICMS Exceção de
pré-executividade acolhida, com reconhecimento de litispendência
Extinção da execução, com base no artigo 485, V, do CPC
Condenação da FESP ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios Cabimento - Aplicação do princípio
da causalidade HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação por
equidade, nos termos dos § 8o, do artigo 85 do CPC Cabimento -
Critério de razoabilidade a ser aplicado, no caso concreto
Observância dos parâmetros do artigo 85, § 2.o do CPC Sentença
mantida.
Apelo e reexame necessário, considerado interposto, não providos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda do Estado de São
Paulo em face de Plaza Interlagos Comércio de Confecções, objetivando a cobrança de
ICMS, nos termos da CDA de fls. 2/4.
A r. sentença de fl. 46, cujo relatório é adotado, acolheu a exceção de
pré-executividade ofertada e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela
ocorrência da litispendência, nos termos dos artigos 485, V, do CPC. Condenou a Fazenda
do Estado de São Paulo ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, por equidade inversa, nos termos do
artigo 85, § 8o, do CPC.
Apela a excipiente (fls. 52/65), alegando, em resumo, que “A fixação
equitativa deve ser subsidiária, devendo ser adotada apenas quando não estiverem
presentes as situações indicadas pelo §3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015,
e efeito somente será possível a utilização da equidade quando verificada exatamente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1500836-90.2019.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 11753
hipótese do §8o doa art. 85 do CPC/2015”. Ainda, “a fixação dos honorários em valores
proporcionais ao valor atribuído à causa é forma de assegurar o direito à remuneração
dos patronos que defenderam a parte contra ilegítima pretensão estatal. Servem também
para desestimular o ajuizamento de causas infundadas, que atravancam o Poder
Judiciário e prejudicam os particulares, que são obrigados a contratar advogados e, no
caso específico das Execuções Fiscais, a prestar garantia para se defenderem das ilegais
pretensões estatais”. Postula a fixação dos honorários advocatícios nos termos do § 3o
artigo 85 do CPC.
Contrarrazões às fls. 73/79.
É o breve relato.
Inicialmente, considera-se interposto o reexame necessário, tendo em
vista o disposto no art. 496 do CPC.
Pelo que consta dos autos, a Fazenda Pública Estadual ajuizou
execução fiscal em face de Plaza Interlagos Comércio de Confecções, visando o
recebimento de débito de ICMS (CDA no 1.229.848.754). Em 12.09.2019, postulou a
suspensão do feito, considerando que a executada firmou acordo de parcelamento em 60
meses.
Após, a executada ingressou nos autos, ofertando exceção de pré-
executividade, com alegação de litispendência, uma vez que já ajuizada a execução fiscal
no 1504326-91.2017.8.26.0014, em 21.03.2017, para a cobrança do mesmo débito (CDA no
1.229.848.754).
Instada a se manifestar, a Fazenda do Estado de São Paulo esclareceu
ter sido ajuizada em duplicidade a execução fiscal e requereu a extinção do feito, com
fundamento no artigo 485, VIII, do CPC (desistência), sem ônus para as partes.
A r. sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito. Todavia, o
fez sob o fundamento de litispendência e não de desistência, como pretendido pela
Fazenda do Estado de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1500836-90.2019.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 11753
Realmente, não há falar-se em desistência, uma vez que sua
manifestação neste sentido se deu, apenas, após a executada ingressar nos autos e informar
o ajuizamento de demandas idênticas.
Aliás, a própria exequente admitiu a propositura de ações em
duplicidade (fl. 44), circunstância esta que já é suficiente para impor a ela os ônus da
sucumbência (despesas processuais e honorários do patrono da parte adversa), em respeito
ao princípio da causalidade, especialmente porque a executada necessitou contratar
advogado e alertar o engano.
Nesse sentido, o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
1. O princípio da sucumbência, adotado pelo art. 20 do CPC,
encontra-se contido no da causalidade, segundo o qual aquele
que deu causa à instauração do processo deve arcar com as
despesas dele decorrentes.” (AgRg no REsp 1.211.981-PB,
Terceira Turma, Relator Ministro SIDNEI BENETI, J.
16/08/2011)
No tocante ao valor dos honorários advocatícios, correta a r. sentença
na fixação por equidade.
Isto porque, considerando que o valor da causa é R$ 1.139.267,53, em
julho de 2019, tem-se que se mostra excessivo para ser utilizado como base de cálculo dos
honorários, nos termos dos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do CPC, ainda mais diante da ausência
de complexidade da demanda, que se resolveu com o reconhecimento de litispendência.
Nestes termos, levando-se em conta o grau de zelo do profissional; o
lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, incisos I a IV, CPC), a
fim de se evitar, com isso, uma injusta remuneração, seja excessiva ou irrisória (critérios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1500836-90.2019.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 11753
da proporcionalidade e razoabilidade do próprio diploma processual - art. 8o do CPC),
correta a fixação, por equidade (artigo 85, § 8o, do CPC), em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Nesse rumo, vem decidindo esta C. Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ICMS.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ADMISSIBILIDADE. Sentença recorrida que
acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução,
sem arbitrar verba honorária. Insurgência do executado com
pretensão de que sejam arbitrados honorários advocatícios.
Cabimento. O acolhimento da exceção de pré-executividade, com a
extinção da execução, enseja o arbitramento de honorários de
advogado. Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do
STJ e deste Tribunal de Justiça. Possibilidade de arbitramento dos
honorários por equidade, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Inteligência do art. 85, § 8o, do
CPC. Recurso provido.
...
Esta Colenda 13a Câmara de Direito Público já decidiu no
mesmo sentido, na Ap. no 1002243-47.2014.8.26.0053 Relatora:
Flora Maria Nesi Tossi Silva, sendo oportuna a citação do
seguinte trecho do Acórdão:
“Considerando os critérios da novel legislação processual civil
e as particularidades do caso concreto, notadamente a
quantidade relativamente pequena de manifestações realizadas
pela Procuradoria do Estado, tendo em vista que houve o
indeferimento da petição inicial e o fato de que não houve
análise do mérito da demanda, não parece adequada a solução
de fixar os honorários em percentual do valor da causa.
Cuida-se de situação em que é necessária a apreciação
equitativa do juiz quanto à fixação da verba honorária, sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1500836-90.2019.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 11753
pena da simples aplicação de percentual sobre o valor da causa
ocasionar em decisão que afronta critérios de razoabilidade e
proporcionalidade”.
Atentando, portanto, aos critérios previstos no art. 85, § 2o, I a
IV, arbitra-se a verba honorária devida pela exequente em favor
dos advogados do executado em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
valor mais justo e condizente com a natureza da demanda, e que
vem em defesa do princípio que veda o enriquecimento sem causa
de qualquer das partes litigantes, não deixando de remunerar
condignamente os profissionais da advocacia que exerceram seu
mister
nos
presentes
autos.”
(TJSP;

Apelação
1511271-88.2016.8.26.0577; Relator Desembargador DJALMA
LOFRANO FILHO; j. 23.8.2017 - destaque nosso).
Confira-se, ainda, julgado recente do E. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO
DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO
CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA
A
EVITAR
O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária
devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da
equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial
de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10%
estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela
que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o
órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1500836-90.2019.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 11753
hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários
conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida,
a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a
liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o
valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte
vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente
condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a
base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c)
segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o
serão observados independentemente do conteúdo da decisão
judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem
resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente
equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja,
desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para
situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou
"irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se
revelar "muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada
pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na
qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do
valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela
recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação
equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses
tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou
inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos
princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade
e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma,
reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo
método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é
juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1500836-90.2019.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 11753
inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a
integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015)
deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência
do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária
se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20,
§ 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a
incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor
inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia
exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-
fé processual deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como
também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo
legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de
criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a
orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de
determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que
confere
efetividade
aos
princípios
constitucionais
da
independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com
efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte
exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando
a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em
contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba
honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento
injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria
controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo
CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das
partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1500836-90.2019.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 11753
termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo e ao reexame
necessário, considerado interposto, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator